Tribunal: TCU
Processo: 006.030/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Acompanhamento da aplicação de recursos provenientes de operação de crédito externo firmada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o financiamento do Programa de Desenvolvimento Produtivo da Região Nordeste (Prodepro).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Relatório de Acompanhamento, que trata da aplicação de recursos provenientes de operação de crédito externo firmada entre o Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o financiamento do Programa de Desenvolvimento Produtivo da Região Nordeste (Prodepro), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 157, caput, c/c art. 242, inciso II, do Regimento Interno do TCU: 9.1. determinar ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB) que informe a este Tribunal quando os projetos decorrentes do Contrato de Empréstimo 5837/OC-BR, destinado a contribuir ao financiamento e execução do Programa de Desenvolvimento Produtivo da Região Nordeste (Prodepro), começarem a ser contratados, encaminhando os contratos firmados, com os respectivos anexos, adendos e demais elementos, incluindo documentos e pareceres técnico-jurídicos que ampararam as respectivas análises e tomadas de decisão pelas aprovações; 9.2. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) a diligenciar informações e realizar inspeções, se necessário; e 9.3. retornar os autos à AudBancos para prosseguimento do acompanhamento.